Tribunal: TJMT
Processo: 1004735-17.2021.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZNA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR– CONDENAÇÃO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA–1. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INSUBSISTÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – CONVERSÃO QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, II E III, DO CÓDIGO PENAL – 2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – 3. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INVIABILIADADE – PENA QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIACOM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque embora o apelante não seja reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável, uma vez que é reincidente e portador de maus antecedentes.
2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput, e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.
3. A pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, nos limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, o que foi observado no caso em análise.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004735-17.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN BRITO FERRARI - CPF: 057.951.011-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), MARCUS FELLIPE CORTES VIANA - CPF: 009.999.522-00 (ASSISTENTE), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZNA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR– CONDENAÇÃO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA–1. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
INSUBSISTÊNCIA
–
APELANTE REINCIDENTE
E COM MAUS ANTECEDENTES – CONVERSÃO QUE NÃO SE

MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, II E III, DO
CÓDIGO PENAL – 2.
PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA –

IMPOSSIBILIDADE
–
ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL –
PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE

–
3.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR –
INVIABILIADADE
–
PENA
QUE
GUARDA
CORRESPONDÊNCIACOM
A
PENA
PRIVATIVA DE
LIBERDADE
–
INVIABILIDADE –
4.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos,
porque
embora o apelante não seja reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável,
uma vez que
é reincidente e portador de maus antecedentes
.

2.

A

pena
pecuniária deve guardar proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput,
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado
.

3.
A pena
de
suspensão
e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, nos limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro,
o que foi observado no caso em análise.

4.
Recurso des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Segunda
Câmara
Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
Willian Brito Ferrari
,
contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de
Jaciara
/
MT
, nos autos da Ação Penal n.
1004735-17.2021.8.11.0010
,

absolv
endo-o

do delito previsto no
art.
309

do Código de Trânsito Brasileiro
, com fundamento no art. 386, III, do Código de Proce
sso Penal; condenando-o,
todavia,

pela prática do crime
descrito
no art.
306 do
Código de Trânsito Brasileiro
,

à
pena de

10
(
d
e
z
) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicial semiaberto
;
e
25
(dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
, na peça recursal que se encontra
no ID
151961036
,
postula
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que sua reincidência não é específica
;
bem como
o redimensionamento da
s
pena
s
de multa
e da suspensão do direito de
dirigir veículo automotor
, ao argumento de que não
foram
fixada
s
de forma
proporcional.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
151961039
, pugna pelo desprovimento
do vertente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID
154768665
, seguiu a mesma linha intelectiva

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
151961731
,

p
. 1/
2
, narra os fatos desta forma:

“
[...]
Consta no inquérito policial que no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 16h57min, na Avenida Caetés, bairro Santo Antônio,
neste município de Jaciara/MT
, o denunciado
WILLIAM BRITO FERRARI,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu a motocicleta Honda, modelo Bros, placa NJW4447 de Barra do Garças/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme resultado do teste de
etilômetro
com medição 0,64 mg/l, acima do limite da infração administrativa (até 0,33 mg/l), além de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação.

Segundo consta, na data dos fatos, os Policiais Militares realizavam bloqueio na Avenida Caetés, no Bairro Santo Antônio, quando o acusado foi abordado, apresentando visíveis sinais de embriaguez, o que foi comprovado através do teste do
Etilômetro
com resultado igual a 0,64 mg/l, além de não possuir Carteira Nacional de
Habilitação.
[...]
.
”

A
materialidade e a autoria delitiva
do crime
de dirigir embriagado
narrado na peça acusatória
ficaram comprovadas nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante que se limitou a postular a readequação
da
s

pena
s
imposta
s
a sua pessoa
, razão pela qual insta a transcrição
esta
parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria
:

[...]
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de maus
antecedentes
, uma vez que registra 02 (duas) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e a outra como reincidência, evitando assim incorrer em
bis in idem
; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do réu, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o
motivo
do delito é o próprio do tipo; as
circunstâncias
são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.

Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base para o crime de embriaguez ao volante em
09 (nove) meses de detenção e multa.

Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea com as circunstâncias agravantes da reincidência e da condução do veículo automotor sem a permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, razão pela qual procedo a compensação parcial entre as mesmas, AGRAVANDO a pena dosada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e multa.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual
DOSO a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multas,
valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Fixo o
REGIME SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu.

Ante o não preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 44 do Código Penal (reincidência), deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena, em razão de a acusado ser reincidente, nos termos do artigo 77, I e II, do Código Penal.

Concedo o direito de o réu recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os elementos ensejadores da prisão preventiva.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos, por não haver pedido neste sentido.

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o acusado WILLIAN BRITO FERRARI não esteve preso preventivamente nestes autos (art. 387, §2o, do CPP).

Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Ainda, obedecendo-se ao preceito do art. 306 c/c o art. 293 e 295, todos do CTB, DETERMINO a suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses e, caso não seja devidamente habilitado, a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado ou residente, acerca desta determinação, consignando se tratar de sanção imposta em sentença judicial condenatória.
[...]
Destaques no original

Conforme relatado, o apelante busca
, primeiramente,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
asseverando preencher os requisitos para a concessão da benesse,
eis
que a sua reincidência não é

específica
.

Para melhor
elucidar a tese acima mencionada,
é de bom alvitre a transcrição do
art. 44, do C
ódigo
P
enal vazado nos seguintes termos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. § 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

Depreende-se, pois, da norma acima transcrita que os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, são os seguintes: (
i
) crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa com pena inferior a 4 (quatro) anos; (
ii
) réu não reincidente em crime doloso;
e
(
iii
) bons antecedentes
e circunstâncias judiciais favoráveis
.

E
xcepcionalmente, o § 3o do art
.
44 do Código Penal possibilita a concessão ao
sentenciado
, mesmo reincidente, do benefício da substituição da pena privativa de liberdade, desde que a reincidência não seja em virtude da prática do mesmo crime (reincidência específica) e que a medida seja socialmente recomendável.

N
a e
spécie, o
apelante
é reincidente, tendo praticado anteriormente o
s
crime
s
de
lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher

(
Processo Executivo de Pena n.
000
1093
-
24
.201
9
.8.11.00
10) e descumprimento de medida protetiva de urgência (Processo Executivo de Pena n.
000
1747
-
11
.201
9
.8.11.00
10).
Além disso,
nestes autos, diante dos referidos registros criminais, o sentenciante valorou negativamente
ao recorrente a
circunstância judicial referente aos maus antecedentes.

Nesse contexto, diante das particularidades do caso em análise, mesmo que o
apelante
não
seja
reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos não se mostra suficiente para prevenir a prática de crimes, não se revelando
socialmente recomendável ou cabível o deferimento do referido benefício
a sua pessoa
.

Aliás, acerca do tema,
este é o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENSÃO RECHAÇADA PELA CORTE
ORIGINÁRIA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. DELITO ANTERIOR: ROUBO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente em crime doloso (roubo)
.

2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ de que, ainda que não caracterizada reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não é socialmente recomendável
na hipótese de réu que ostenta condenação pela prática de roubo, incide a Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no
AREsp
n. 1.764.985/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022.)
.
Destacamos

Por sua vez,

este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – ALEGADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPERTINÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – 2. MÉRITO – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDDE – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O lapso prescricional aplicável à hipótese não restou exaurido entre os marcos interruptivos, impossibilitando reconhecer a tese arguida pela defesa acerca da extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa.

2.
Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 anos, possuindo o acusado maus antecedentes e verificada a reincidência, não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime
.

3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais
.
Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT N.U 0001925-12.2018.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 21/11/2022)
.
Destacamos

De outro
viés
,
com relação ao redimensionamento da pena de multa aplicada ao apelante, impende registrar que ela
é uma espécie de sanção penal que tem natureza patrimonial (art. 5o, XLVI,
c
, da Constituição Federal), podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulada com a pena privativa de liberdade. E, nos termos do art. 49 do Código Penal, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada no édito condenatório e calculada em dias-multa, no mínimo, de 10 (dez) e no máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

Ademais,
a
pena
de multa

decorre de previsão expressa no
preceito secundário do art.
306
do Código
de Trânsito Brasileiro
.

E

sua
imposição é obrigatória e cumulativa à
pena
privativa de liberdade, não havendo previsão legal para
que
não
seja
aplica
da
em
razão da condiç
ão
financeira
do condenado
. Em casos que tais,

cabe tão somente, ao magistrado, ao aplicar a
pena

pecuniária
, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se

para a capacidade econômica
do
apenado
quando

da
fixa
ção do
valor do dia-multa.

A
propósito,
e
m relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou
ainda
o Enunciado n. 33 segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que
para a fixação da
pena
pecuniária,
devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
devendo a
pena

guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça
no
s
acórd
ãos
abaixo
resumidos
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ E PENA DE MULTA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - RECONHECIMENTO DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE INAPLICÁVEL – SÚMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – READEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedente ao próprio c. STJ.

O c. STJ, no julgamento do
AgRg
no
REsp
1882605/MS, afastou pretensão consistente na superação da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE no 597270 QO-RG)

“[...]
A pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do
acréscimo ou diminuição usado
para a privativa de liberdade. [...] Ilustrando, um condenado que mereça pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, fará com que o julgador eleve, igualmente, o número de dias multa. Outro sentenciado, cuja pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, merece a sanção pecuniária em idêntico patamar. [...]” (Código Penal Comentado. 13. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TJMT, Enunciado Criminal 33)

(N.U 1012896-17.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)
.
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA–POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE–READEQUAÇÃO OPERADA– RECURSO PROVIDO
.A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

(
TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021
)
.
Destacamos

Tendo isso como norte,
é imperioso reconhecer que o pedido de redução da pena de multa estabelecida ao apelante não deve ser acolhido, uma vez que foi fixada em
25
(
vinte e cinco
) dias-multa, em relação ao delito de
dirigir embriagado
, ou
seja, em
quantitativo

inferior

a
1/8 (um oitavo)do termo médio da pena de multa prevista no art. 49 do Código Penal e, portanto, proporcional à pena privativa de liberdade, haja vista
a valoração negativa dos maus antecedentes e da preponderância das agravantes da
reincidência e da condução sem a Carteira Nacional de Habilitação com a atenuante da confissão espontânea
.

D
o
mesmo modo, a
pena de suspensão
ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a
pena
imposta
privativa de liberdade imposta ao apelante
.

E
conforme
preconiza o
art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser fixad
a

entre
2
(dois) meses e 5 (cinco) anos.

Por conseguinte,
é imperioso reconhecer que o pedido de redução
da

pena
por última referida

não
comporta acolhimento
, uma vez que
a suspensão
foi fixada em
6
(
seis
)
meses
, em
quantum
proporcional à pena privativa de liberdade
imposta
e dentro dos pa
râmetros
mínimo e máximo previsto no art. 293 do

Código de Trânsito Brasileiro
.

Posto isso, em
consonância com
o parecer ministerial,
nego

provimento

ao recurso de apelação criminal interposto por
Willian Brito Ferrari
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023